Tribunal: TJBA
Processo: 0000016-55.2003.8.05.0188
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000016-55.2003.8.05.0188

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ADEMAR XAVIER FARIAS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO
CONSUMADO E TENTADO
(ART. ART. 121, §2º, II C/C ART. 121, §2º, II C/C ART
S
. 14, II, 61,
II,
ALÍNEA “E”, 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL). APELANTE CONDENADO À PENA
28 (VINTE E OITO) ANOS E 10 (DEZ) MESES
DE RECLUSÃO. REGIME FECHADO.

PRELIMINAR DE NULIDADE.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA QUANTO AO TEOR DA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
REJEIÇÃO.
INSTITUIÇÃO NOMEADA PARA PATROCÍNIO DA DEFESA DO RÉU, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO ADVOGADO ANTERIORMENTE CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU ACERCA DA PRONÚNCIA. DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE SUSCITAR A MATÉRIA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA.

PRETENSÃO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. NÃO ACOLHIMENTO.
CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS NÃO CARACTERIZADA. SOBERANIA DA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONDIZENTE COM O ACERVO PROBATÓRIO REUNIDO NOS AUTOS. TESE DEFENSIVA APRESENTADA E REJEITADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.

DECOTE DA qualificadora (MOTIVO
fútil
).
INALBERGAMENTO
.
Decisão coerente com o contexto fático-probatório. Matéria albergada pela soberania dos vereditos.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA O ATAQUE REPENTINO ÀS VÍTIMAS,
em razão de conflitos patrimoniais
.
QUALIFICADORA RECONHECIDA PELOS JURADOS. Impossibilidade de Exclusão pELO tribunal
ad quem
.

PEDIDO DE REFORMA DA
PENA-BASE
. DESCABIMENTO.
VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PAUTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS E NA PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. JUSTIFICATIVAS IDÔNEAS.

INSURGÊNCIA QUANTO A
FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA À
PENA BASE.
INVIABILIDADE
.

E
XASPERAÇÃO DA PENA DE PARTIDA
em conformidade com a ORIENTAção DO STJ.

APLICAÇÃO DA ATENUANTE Da confissão. ACOLHIMENTO.
RÉU QUE CONFESSOU A PRÁTICA DO DELITO ALEGANDO LEGÍTIMA DEFESA. PRECEDENTES DO STJ.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA VIOLENTA EMOÇÃO
(ART. 65, III, “C” DO CP). IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA NÃO
DEBATIDA EM PLENÁRIO. ALEGAÇÕES QUE
NÃO ENCONTRAM QUALQUER RE
SPALDO PROBATÓRIO NOS AUTOS.

Aplicação da fração máxima prevista para a
TENTATIVA. IMPERTINÊNCIA.
Pena reduzida à razão de 2/5 (dois quintos). Percentual que se afigura proporcional ao

ITER CRIMINIS
PERCORRIDO.
Precedentes do stj.

CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
INDEFERIMENTO
.

DECISÃO AMPARADA NO
ART. 492, I, "E", DO CPP. TEMA 1.068 DO STF.
PERICULOSIDADE SOCIAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.

PARECER DA PGJ PEL
O CONHECIMENTO E PARCIAL
PROVIMENTO DO APELO.

RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO,
PARCIALMENTE P
ROVIDO.

1.
O presentante d
o Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu denúncia em face de
Ademar Xavier Farias
, imputando-lhe a prática de homicídio qualificado na forma prevista no art. 121, §2º, inciso II c/c art. 121, §2º, inciso II c/c art. 14 II e o art. 61, alínea “e”, bem como o art. 69, todos do Código Penal.

2.
Narra a denúncia que os fatos ocorreram na manhã de 27 de novembro de 2002, por volta das 06h, no Povoado de Conceição, zona rural de Paratinga/BA.

3.
Consta que o réu, utilizando-se de uma foice, desferiu um golpe fatal no pescoço de seu sobrinho, Edenildo, então com 16 anos, e tentou ceifar a vida de seu irmão, Eronildes, que apenas sobreviveu por ter conseguido repelir a agressão utilizando uma enxada. O móvel do crime teria sido uma desavença familiar motivada por disputas de limites de terras e a invasão de semoventes na propriedade do acusado.

4.
Diante do veredito popular, o Juiz Presidente proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva do homicídio consumado, praticado conta a
vítima Edenildo Xavier Farias,
em 18 (dezoito) anos de reclusão.

5.Com relação ao crime de tentativa de homicídio contra Eronildes Xavier Farias, o Magistrado fixou a pena definitiva em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, todavia, declarou a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, considerando o intervalo entre o recebimento da denúncia e a pronúncia.

6.Digno de registro que, à época dos fatos o Réu foi preso em flagrante, permanecendo custodiado até 01/02/2005, quando lhe fora concedida liberdade provisória nos autos de nº 040/2004 (0002103-83.2020.805.0027) termos da decisão constante no id 143684055.

7.
Observa-se ainda que, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, foi determinado o início imediato da execução da pena,
não havendo notícias da expedição do respectivo mandado de prisão e de seu eventual cumprimento até o momento.

8.
De proêmio, verifica-se que o Apelante Ademar Xavier Farias foi pessoalmente intimado da decisão de pronúncia em 26 de maio de 2025, conforme se extrai da certidão lavrada por oficial de justiça (id 103097476-fls.14), atendendo o quanto prescrito no artigo 420, inciso I, do CPP, garantindo ciência inequívoca ao acusado da sua submissão ao Tribunal do Júri.

9.Na sequência, observa-se que a Defensoria Pública foi nomeada para patrocinar a defesa do réu em 26 de agosto de 2025 (id 103097478) – em decorrência do óbito do defensor anterior e da impossibilidade financeira declarada pelo acusado – passando a atuar de forma ativa e desimpedida no feito, inclusive apresentando o rol de testemunhas em 11 de setembro de 2025 (id 103097482).

10.Todavia, naquela ocasião e nas diversas oportunidades que se seguiram, a defesa técnica jamais apontou qualquer vício ou insurgência em relação à ausência de intimação formal da pronúncia, vindo a fazê-lo somente após o início da Sessão de Julgamento, conforme consta em ata (id 103097538) – 03 (três) meses após a sua primeira manifestação nos autos.

11.Tal conduta caracteriza de forma cristalina a denominada "nulidade de algibeira", manobra processual em que a parte, mesmo ciente de um suposto vício, reserva-se o direito de alegá-lo apenas no momento que considerar estrategicamente conveniente, geralmente às vésperas do ato final ou após um resultado desfavorável, prática severamente rechaçada pelos Tribunais Superiores, por violar os deveres de lealdade processual e boa-fé objetiva.

12.Da análise acurada dos elementos probatórios, ao revés das alegações recursais, depreende-se que o veredito do Conselho de Sentença é minimamente coerente com o quadro fático submetido à sua apreciação, lastreado em elementos probatórios concretos colhidos ao longo da instrução processual.

13.A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico da vítima fatal e Laudo de Exame de Lesões Corporais (id 103096992 – fls.13/18) a que se submeteu a vítima sobrevivente.

14.Os indícios de autoria, por sua vez, também são robustos, encontrando sólido amparo na prova testemunhal judicializada.

15.Nesse panorâma, logo se vê que a tese de legítima defesa sustentada pelo apelante permaneceu isolada, não encontrando respaldo suficiente a caracterizar afronta da decisão dos jurados à realidade dos autos.

16.Ainda que restasse provada agressão prévia por parte das vítimas, não há como desconsiderar a reação desproporcional e letal contra o sobrinho adolescente Edenildo.

17.
C
om efeito,
os
elementos colhidos em juízo indicam que havia histórico
de
animosidade prévia e
conflito entre os envolvidos, relacionados a
questões patrimoniais,
todavia, ao contrário do que sustenta a defesa,
disputas envolvendo herança não constitu
em
motivo relevante ou socialmente aceitável para
ceifar a vida de alguém,
sobretudo
de forma tão brutal.

18.
Em verdade, tal
cenário reforça
o acerto dos jurados ao reconhecer a qualificadora, ante a evidente
desproporção entre a causa do conflito e a violência empregada,
mesmo porque
que eventuais d
ivergências
de
interesses patrimoniais devem ser resolvidas pelos meios legais adequados, não se prestando a legitimar, nem a mitigar, conduta potencialmente homicida.

19.
Frise-se, ademais, que o reconhecimento da qualificadora também se encontra albergada pel
o princípio constitucional da soberania dos veredictos, inexistindo a possibilidade da instância revisora promover qualquer modificação nessa seara, em detrimento da decisão dos jurados,
à míngua de prova inconteste de relevante valor moral ou social, como sustenta a defesa
.

20.
No caso em tela, à toda evidência, o Apelante não agiu por impulso momentâneo, haja vista os conflitos familiares preexistentes e as notícias de ameças de morte previamente anunciadas.

21.Não se olvida ainda que as relações de parentesco envolvidas, notadamente o
animus necandi
direcionado ao próprio irmão e sobrinho adolescente tornam ainda mais repugnante a ação, sobretudo diante da evidente premeditação do delito, o que eleva a intensidade do dolo a merecer um maior grau de censura.

22.Embora a morte da vítima seja um resultado inerente ao tipo penal de homicídio, a morte de pessoa jovem, sendo ainda adolescente, representa um desdobramento que ultrapassa o resultado comum do delito. Precedentes do STJ.

23.Demais disso, não se pode desconsiderar o impacto psicológico que recai sobre os genitores que perdem um filho, contrariando o ciclo natural da vida, sobretudo de forma tão violenta e abrupta, peculiaridades que justificam a valoração negativa deste vetor, não merecendo qualquer reproche.

24.
A
nalisando-se atentamente a metodologia adotada no édito condenatório, nota-se ter havido majoração
da pena basilar
em percentual
condizente com a
orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça
.

2
5.
I
nfere-se que o Réu confessou parcialmente os fatos, alegando ter agido em legítima defesa,
impondo-se a reforma do
decisum
, neste particular, para que seja computada a respectiva atenuante, em conformidade com o posicionamento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

26.
N
ão há que se falar na atenuante da violenta emoção, seja porque
não debatida em Plenário
, seja
ainda
porque não há qualquer prova de que o réu praticou o crime impelido por injusta agressão da vítima que, ao que consta dos autos, foi surpreendida com os golpes desferidos pelo sentenciado.

27.
Conforme consabido, o critério para fixar o
quantum
de redução da reprimenda em crimes tentados deve ser proporcional ao
iter criminis

percorrido, ou seja,
quanto mais próximo da consumação do delito, menor a redução da pena.

2
8.
Portanto,
diante das peculiaridades do caso em tela, entendo adequada a fração intermediária de
2/5
(
d
ois quintos
) aplicada pelo Juízo
a quo
.

29.
Pena definitiva do homicídio consumado fixada em
15 (quinze) anos de reclusão
e,
do homicídio tentado, redimensionada para
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

30.Em razão do concurso material de crimes,
fixa-se a pena total definitiva em 27 (vinte e sete)
anos e 06 (seis) meses de reclusão.

3
1.
Nesse cenário, portanto,
correto o indeferimento
do direito de recorrer em liberdade,
eis que
a prisão encontra-se adequadamente fundamentada,
não se vislumbrando
qualquer ilegalidade ou ofensa ao princípio da presunção de inocência.

32.
Parecer
da
douta Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha (id 104999434), pelo conhecimento e provimento parcial do recurso.

3
3.
RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0000016-55.2003.8.05.0188
, provenientes da Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA, em que figuram, como Apelante
Ademar Xavier Farias
, e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
apenas
para
aplicar a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal,
redimensionando a
pena definitiva dos crimes, em concurso material,
para
27 (vinte e sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória
, conforme certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10